Tribunal: TJDFT
Processo: 0736057-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736057-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") RECORRIDO: PLP CONSULTORIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE OU SOBRE A INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA NOVAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO. MATÉRIAS JÁ ABORDADAS E DECIDIDAS EM ANTERIORES AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NOVOS ENTENDIMENTOS ADOTADOS PELO STJ QUE NÃO ALTERAM A COISA JULGADA. CRÉDITO NÃO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de submissão do crédito à recuperação judicial como retardatário, a qualificação do crédito como concursal e os efeitos da novação constituem matérias analisadas pela primeira vez no julgamento do Agravo de Instrumento no 0709713-93.2017.8.07.0000, à luz da jurisprudência vigente à época. 2. A despeito disso, a parte interpôs novos recursos, os quais foram rechaçados em vista do reconhecimento da preclusão. 3. A apreciação e a decisão acerca de temas ventilados pelos litigantes atraem a incidência da preclusão, conforme preveem os arts. 505, 507 e 508 do CPC. 4. A impugnação aos parâmetros de atualização empregados pelo credor na execução deve ser veiculada em momento adequado para tanto, qual seja, na oportunidade para a oposição de embargos à execução. 4.1. Se a parte não se insurge no momento oportuno, há a incidência da preclusão temporal, e o tema não pode ser suscitado. 5. Agravo de instrumento não conhecido. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu interpretação divergente dos entendimentos consolidados pelo STJ e TJSP, no sentido de ser exclusivamente competente o juízo universal para proferir os atos de constrição contra o patrimônio da empresa em recuperação judicial, sob pena de afronta ao Princípio da Preservação da Empresa, bem como a não preclusão da questão da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e da questão de erro de cálculo. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THAMIRIS CRISTINA ROSSI, OAB/SP 305.914 (ID 47438044 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de “ser desnecessário novo pronunciamento judicial acerca de matérias já decididas e alegadas novamente pela parte em autos ou recurso diverso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em virtude da preclusão pro judicato. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.113.784/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). Assim, “Estando o entendimento firmado no acórdão recorrido em consonância com jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte, incide, no recurso da defesa, a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgRg no AREsp n. 1.394.211/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THAMIRIS CRISTINA ROSSI, OAB/SP 305.914 (ID 47438044 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030